Tribunal: TJDFT
Processo: 0008610-22.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
1.1 Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação anterior do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pela citação pessoal do devedor, fato que, aliás, não ocorreu no presente caso.
2. Ante a ausência de citação ou de qualquer outra causa interruptiva no período de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito, não se tem por interrompida a prescrição.
3. Para fins de incidência da Súmula 106/STJ, no caso, não se vislumbra pendência de providência imputável ao Judiciário.
4. Apelação conhecida e não provida.